Tribunal: TJMT
Processo: 1019913-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1019913-70.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
EMBARGANTE:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
INTERESSADOS:
PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
CÂMARA DE VEREADORES DE PONTES E LACERDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA AO ART. 1022 DO CPC – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INDEMONSTRAÇÃO CONCRETA - CONTRADIÇÃO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU TRIBUNAIS SUPERIORES – HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA NORMA DO ART. 1022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Sendo o escopo do embargante tentar rediscutir a matéria já decidida pelo Órgão Especial, sem apontar qualquer traço de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade do acórdão, inadmite-se o manejo dos aclaratórios, exigente de quaisquer das situações definidas stricto senso no art. 1022 do CPC.
A simples contradição da conclusão do acórdão com entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou do Supremo Tribunal Federal não serve de supedâneo ao manejo dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019913-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (EMBARGADO), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA AO ART. 1022 DO CPC – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
INDEMONSTRAÇÃO

CONCRETA - CONTRADIÇÃO COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU TRIBUNAIS SUPERIORES – HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA NORMA DO ART. 1022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Sendo o escopo do embargante tentar rediscutir a matéria já decidida pelo Órgão Especial, sem apontar qualquer traço de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade do acórdão, inadmite-se o manejo dos aclaratórios, exigente de quaisquer das situações definidas
stricto senso
no art. 1022 do CPC.

A simples contradição da conclusão do acórdão com entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou do Supremo Tribunal Federal não serve de supedâneo ao manejo dos embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Dr.
José Antônio Borges Pereira
, interpõe os presentes embargos de declaração contra o acórdão que, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada sob o NU 1019913-70.2021.8.11.0000 pelo Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda/MT, e declarou a inconstitucionalidade formal da
Lei Municipal 2.135, de 1o de setembro de 2020
, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contato direto com alunos nas creches e escolas instaladas no município de Pontes e Lacerda, da rede pública municipal e particulares, bem como, dá outras providências.

De acordo com o embargante, o acórdão padece de “
nota de contrariedade ao reconhecer que é função privativa do Chefe do Poder Executivo local deflagrar leis que disponham sobre a atribuição de órgão da Administração Pública Municipal ao mesmo tempo em que fulmina a conclusão pela inconstitucionalidade do diploma legal que passa longe de implicar alteração dessa natureza
” [razões, id. 122044964, p. 2, fl. 287-pdf], além de afrontar entendimento do Pretório Excelso e do próprio Tribunal de Justiça Mato-grossense.

Segundo alega o embargante nas razões datadas de 21/3/2022 [id. 122044964, pp. 1-11, fls. 286/296], a norma atacada não verte comando expresso e direto para a Secretaria Municipal de Educação e nem a qualquer outro ente da administração pública municipal, revelando a alegada contrariedade com a conclusão do julgado, em sentido diametralmente oposto.

Além disso, o entendimento esposado no acórdão expressa afronta à atual jurisprudência do Pretório Excelso e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite que o Poder Legislativo lance mão de normas incrementadoras de despesas para a Administração Pública, desde que não toquem em matéria relacionada à estrutura, atribuições e regime jurídico de servidores municipais.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios para “[...]
reverter o resultado do julgamento para que a ação seja julgada procedente, ficando, desde já, préquestionadas todas as razões aqui expostas para subsidiar a eventual interposição de Recurso Extraordinário
” [razões, id. 122044964, p. 11, fl. 296-pdf].

Em contraminuta, o Prefeito de Pontes e Lacerda/MT [id. 123854499, pp. 1-4, fls. 303/306-pdf] rechaça os fundamentos expostos nas razões, pugnando pela
negativa de provimento
aos embargos, assentando que houve a utilização de mecanismo recursal incorreto para a rediscussão da matéria, além de mencionar que a norma dispôs expressamente sobre comandos endereçados a estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, acerca da capacitação anual de professores e funcionários em noções de primeiros socorros.

Por sua vez, em que pese regularmente intimada, a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT deixou transcorrer
in albis
o prazo destinado a oferecer contraminuta aos aclaratórios, consoante certidão no id. 124782172, p. 1, fl. 308-pdf.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

As razões de decidir da ação direta de inconstitucionalidade ficaram bem claras no plano fático-jurídico, cingindo à impossibilidade jurídica de a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT compelir atribuições a rede pública municipal de ensino de educação básica à realização de cursos de primeiros socorros para professores e funcionários que detenham contato direto com os alunos nas creches e escolas instaladas no Município de Pontes e Lacerda, constituindo obrigação que, por certo, não pode ser atribuída a órgão do Poder Executivo por lei de iniciativa parlamentar, sob pena de ofender o disposto no art. arts. 190, parágrafo único e 195, parágrafo único, III, da CEMT, e art. 42, III, da Lei Orgânica Municipal.

Nesse viés, o acórdão ficou claro ao apontar que o art. 1o da Lei Municipal n.
2.135, de 1o de setembro de 2020
, de Pontes e Lacerda/MT, impôs aos referidos estabelecimentos de ensino, e, por consequência, à Secretaria Municipal de Educação, o cumprimento das obrigações previstas no referido diploma, sancionando a autoridade administrativa às penas de notificação e multa, o que certamente impacta o orçamento municipal e renderia responsabilidade de seus administradores em afronta ao ordenamento jurídico-constitucional.

Assim, ficou clara a intenção da parte de revisitar a lide, sem apontar concretamente quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPP.

De se ver, ainda, que a simples contradição da conclusão do acórdão com entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou do Supremo Tribunal Federal não serve de supedâneo ao manejo dos embargos de declaração.

No mesmo sentido:

“[...]
1 - Sendo clara a intenção da parte embargante de revisitação da lide, não há que se falar que decisão que rejeita embargos de declaração é nula por falta de fundamentação
” [STF, ARE 1314709, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/4/2021, DJE 15/4/2021].

Ante o exposto, com o parecer, não encontrando quaisquer dos vícios do art. 1022 do CPC,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
os aclaratórios aviados pelo
Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Dr.
José Antônio Borges Pereira
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022